Tribunal: TJMT
Processo: 1023771-33.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023771-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SABRINA MICKAELLE DE SOUZA RAMALHO - CPF: 074.090.091-95 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que haja comunicação prévia enviada ao endereço cadastrado pelo cliente, não sendo exigível a prova do efetivo recebimento.

2.

O encerramento unilateral de conta, quando realizado com comunicação prévia, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

3.

É válida a decisão monocrática que mantém sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, desde que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SABRINA MICKAELLE DE SOUZA RAMALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve comprovação de comunicação prévia regular sobre o encerramento da conta; que o bloqueio e encerramento da conta configuram dano moral indenizável; que houve aplicação incorreta do art. 46 da Lei 9.099/95; e que não foram analisados adequadamente os argumentos recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026